Tribunal: TJSP
Processo: 1000725-86.2021.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais – Apresentação de contestação e reconvenção pela ré, com pedido de cobrança – Ação e reconvenção julgadas improcedentes – Insurgência da ré/ reconvinte para a modificação da sentença, no ponto em que julgou improcedente a reconvenção – Dívida expressa em documento particular, cuja

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais – Apresentação de contestação e reconvenção pela ré, com pedido de cobrança – Ação e reconvenção julgadas improcedentes – Insurgência da ré/ reconvinte para a modificação da sentença, no ponto em que julgou improcedente a reconvenção – Dívida expressa em documento particular, cuja assinatura foi negada pela autora/ reconvinda – Ônus da prova da autenticidade de assinatura, que cabe àquele que produziu o documento – Inteligência do art. 429, II, do CPC – Elementos dos autos que, por si só, não fazem prova do fato constitutivo do direito – Reconvinte que manifestou expressamente o desinteresse quanto à produção de outras provas – Questão que demandava a solução por meio de prova técnica – – Honorários de sucumbência – Fixação de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC – Recurso provido, parcialmente.